Tribunal: TJDFT
Processo: 0725376-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725376-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: EDUARDO OCTAVIO TEIXEIRA ALVARES EXECUTADO: LAMARK CONSTRUCOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença movido por EDUARDO OCTAVIO TEIXEIRA ALVARES, visando a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no acórdão que julgou improcedente a ação rescisória movida por LAMARK CONSTRUÇÕES LTDA - EPP em face do exequente, de FRANCISCO NUNES DA SILVA NETO e de RODRIGO BARRETO BORGES REGO. Iniciada a fase da execução, ambas as partes compareceram aos autos para noticiar a composição do litígio, com a realização de acordo extrajudicial para quitação do débito, pelo o pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao exequente (ID 48766856 e 49073172). Verifica-se lícito o objeto do acordo para quitação do débito em execução. Estando o acordo firmado pessoalmente pelo credor e pelo advogado da executada, que possui poderes para transigir (ID 37828082), mostra-se possível a homologação do referido acordo, para que produza efeitos nos termos livremente ajustados entre as partes. Diante do exposto, com base no art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verificando a presença dos respectivos pressupostos de validade da transação, homologo o acordo entabulado pelas partes nos termos dispostos no ID 49073173, extinguindo o processo, com resolução do mérito, conforme art. 487, III, “b”, do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com os devidos registros e anotações, considerando que a parte autora já promoveu o recolhimento das custas processuais remanescentes (ID 49073175). Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator